Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745781-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDINILSON CUSTÓDIO FROES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. 1. Inviável a desclassificação para o delito de roubo seguido de lesão corporal grave, uma vez que restou comprovado nos autos o animus necandi do agente. Ainda que não tivesse o intento do resultado morte, assumiu o risco do evento lesivo. 2. A despeito do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, ‘d’, do CP, não há possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 3o, inciso I, e 14, inciso II, ambos do CP, pugnando pela desclassificação do crime cometido para roubo seguido de lesão grave tentado; b) artigo 65, incisos I e II, alínea “d”, do CP, pleiteando o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, com o intuito de fixar a pena abaixo do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 157, § 3o, inciso I, e 14, inciso II, ambos do CP, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação do crime cometido para roubo seguido de lesão grave tentado) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 65, incisos I e II, alínea “d”, do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg no REsp 2013585 / SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2023, DJe 30/03/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030